Tribunal: TJDFT
Processo: 0726286-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CRECHES OU ESCOLAS PÚBLICAS. RECURSOS ESPECIAIS No 1.846.781/MS E No 1.853.701/MG (TEMA 1.058). EFEITO VINCULANTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, em 10.2.2021, os Recursos Especiais no 1.846.781/MS e no 1.853.701/MG, com trânsito em julgado, respectivamente, em 25.5.2021 e 26.4.2021, processados sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, firmou o entendimento de que a Vara da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas que envolvam a matrícula de crianças e adolescentes em creches ou escolas públicas, nos termos dos artigos 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90 (Tema no 1.058).
2. Conflito de Competência não acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitante (Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal). Unânime.